Tribunal: STF
Processo: RE 1510959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Na origem (Doc. 4), o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face de GELSON PEREIRA GUIMARÃES, ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS e JOSÉ VILMAR MONTANI por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, XII; 10, caput; e 11, I, da Lei 8.429/1992. 



    Para tanto, aduz que os réus praticaram atos de improbidade em decorrência de irregularidades e desvio de verbas públicas federais do Programa Minha Casa, Minha Vida, em esquema no qual os mutuários aderentes eram induzidos/obrigados a realizar contratações de engenheiros e compras de materiais pré-determinados, sem liberdade de escolha, em total desacordo com as normas da ação governamental. Assim, requereu a condenação dos requeridos nas sanções do art. 12 da Lei 8.429/1992 (Doc. 1). 



    Na inicial, consta os seguintes atos ímprobos que também deram ensejo à ação penal 5006384-05.2016.404.7009 contra os requeridos (fls. 6-7, Doc. 4):



    “Em data não determinada precisamente, mas entre os anos de 2012 e 2013, Gelson Pereira Guimarães, ex-Diretor do Departamento de Tributação e Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga, em concurso com Adhemar de Oliveira Rios, engenheiro civil e empregado público da Caixa Econômica Federal em Prudentópolis, e José Vilmar Montani, correspondente da Caixa Econômica Federal e sócio da construtura Montani & Montani Ltda., induziram em erro beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, conduzindo-os a celebrar contratos de maneira global (com engenheiros e materiais pré-determinados, sem liberdade de escolha), em confronto com as regras do programa, com o intuito de obter vantagem ilícita.



    Segundo consta dos autos de inquérito policial, no período supramencionado, os três denunciados associaram-se com o intuito de induzir em erro beneficiários do programa Minha Casa, Minha Vida no município de Ipiranga. O esquema iniciava-se com Gelson Pereira Guimarães, o qual, na condição de responsável pela direção do programa no âmbito municipal, organizava reuniões em sua própria residência, juntamente aos denunciados Adhemar de Oliveira Rios e José Vilmar Montani, com o suposto objetivo de orientar os mutuários. Ao invés disto, no entanto, o indigitado induzia os beneficiários do programa em erro, criando-lhes a falsa impressão de que os financiamentos por meio do Minha Casa Minha Vida só seriam aprovados se algumas taxas fossem pagas a ele e se os outros dois denunciados fossem contratados para a execução do projeto e o fornecimento de materiais de construção.



    De fato, segundo apurado com os beneficiários do programa, Gelson Pereira Guimarães cobrava taxas iniciais para liberar os papéis. Na sequência, o mesmo denunciado orientava os beneficiários no sentido de que os contratos deveriam ser feitos de maneira global, sendo obrigatória a contratação do engenheiro Adhemar de Oliveira Rios, apresentado aos beneficiários como Engenheiro da Caixa Econômica Federal - embora ocupasse, em verdade, o cargo de caixa da empresa pública -; este, uma vez contratado, apresentava projetos fechados, que não poderiam ser alterados pelos contratantes e com valores de execução acima dos preços de mercado.



    Os denunciados vinculavam também a compra de material a um fornecedor específico, no caso a empresa Montani e Montani Ltda, do terceiro denunciado José Vilmar Montani, a qual, em função disto, cobrava os preços que lhe aprouvesse.”



    A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de: 



    “1) absolver José Vilmar Montani das condutas imputadas nessa ação civil pública (arts. 9º e 11 da LIA), de acordo com a fundamentação; 



    2) condenar Adhemar de Oliveira Rios e Gelson Pereira Guimarães, pelas condutas de violação aos princípios da Administração (art. 11 c/c art. 12, III da LIA), de acordo com a fundamentação, às penas de multa civil, respectivamente, de 02 (duas) vezes o valor da remuneração que percebiam como salário (Adhemar) e servidor da prefeitura municipal (Gelson)” (Doc. 221, fl. 42).



    Interpostos recursos de Apelação pelo MPF (Doc. 224, fl. 1), GELSON PEREIRA GUIMARÃES (Doc. 224, fl. 19) e ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS (Doc. 224, fl. 60), o Tribunal de origem, inicialmente, (a) não conheceu da remessa oficial; (b) deu provimento ao recurso do Ministério Público Federal, para condenar o réu José Vilmar Montani pela prática do ato ímprobo descrito no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92; e (c) negou provimento aos recursos dos réus Gelson Pereira Guimarães e Adhemar de Oliveira Rios (Doc. 226). 



    Consta do relatório do acórdão recorrido a seguinte situação fática dos autos (fl. 6, Doc. 226):



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de GELSON PEREIRA GUIMARÃES, Diretor de Departamento de Tributação e Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Ipiranga; ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS, engenheiro civil e caixa da Caixa Econômica Federal e JOSÉ VILMAR MONTANI, correspondente da Caixa Econômica Federal e proprietário da construtora Montani e Montani objetivando sua condenação pelas condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, em razão da suposta prática de ilicitudes relacionadas com a gestão irregular de recursos do Programa Minha Casa Minha Vida no Município de Ipiranga-PR.”



    Veja-se a ementa do julgado, na parte que interessa (Doc. 226, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. GESTÃO IRREGULAR DAS VERBAS FEDERAIS. INDUÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS A CONTRAÇÃO DOS PROJETOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIAS DE INSTÂNCIAS. ARTIGO 11, CAPUT, DA LIA. ENQUADRAMENTO. DOSIMETRIA. MULTA CIVIL. 



    (…)



    13. Para a aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992, é imprescindível, em cada caso, a minuciosa análise do elemento subjetivo na conduta dos agentes públicos em sua eventual participação nos ilícitos perpetrados.



    14. O artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não admite a responsabilidade objetiva, sendo pressuposto para a punição dos agentes públicos, na forma do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, a presença de dolo na conduta. Em outras palavras, a qualificação do ato de improbidade não se satisfaz com a simples inobservância dos princípios da administração pública, exigindo, além, que se constate na postura do agente a existência de má-fé na condução do ato lesivo ao erário ou ao ordenamento jurídico.



    (...)



    17. Devidamente demonstrado nos autos que os réus, ao gerirem irregularmente as verbas federais destinadas ao Programa "Minha Casa Minha Vida", induzindo os beneficiários a contratarem o projeto e a execução dos materiais como forma de obterem o financiamento habitacional, violaram gravemente os princípios que regem a Administração Pública, especialmente aqueles relacionados com a supremacia do interesse público, da legalidade, eficácia, moralidade e probidade, enquadrando-se sua conduta no caput do artigo 11 da LIA.



    18. A pena de multa civil, quando observados os parâmetros legais e a extensão do dano causado, deve ser prestigiada, mormente se considerado o comando constitucional de proteção à moralidade administrativa - a denotar a necessária consideração do princípio da proporcionalidade em seu duplo viés: proibição de excesso e proibição de proteção deficitária.



    19. Considerando os parâmetros fixados no inciso III do artigo 12 (multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente), resta mantida/fixada em desfavor dos réu a multa civil no montante correspondente a duas vezes o valor da última remuneração percebida, a ser calculado/atualizado em liquidação de sentença.” 



    Opostos Embargos de Declaração por ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS (Doc. 229, fl. 3) e por JOSÉ VILMAR MONTANI (Doc. 231, fl. 2), o Tribunal de origem deu provimento aos declaratórios, com efeitos modificativos, para julgar improcedente a ação, ao fundamento de que a conduta não mais se ajusta à figura jurídica descrita no art. 11 da LIA diante das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Eis a ementa do julgado (Doc. 233, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 CPC/2015. EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/21. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 



    1. A aplicação retroativa das normas de natureza material da Lei 14.230/21 vai ao encontro da jurisprudência da Suprema Corte que tem admitido a transposição de garantias constitucionais e penais para o direito administrativo sancionador.



    2. Diferentemente da redação antiga, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo para as condutas que atentam contra os princípios da administração pública, revogando algumas das hipóteses anteriormente previstas, bem como alterando o teor do caput do artigo 11, não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade administrativa nos moldes em que os réus em comento restaram condenados.



    3. Norteada pelas alterações na redação do art. 11 da LIA, não há falar em subsunção dos fatos às hipóteses de condutas ímprobas previstas em tal dispositivo legal.



    4. Concedido efeito modificativo aos embargos de declaração para que seja declarada a improcedência da ação.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 237, fl. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL aponta violação aos arts. 1º, caput, I a V, e parágrafo único; 3º, I a IV; 5º, LIV; e 37, caput, e § 4º, da CRFB/1988; e ao art. 65, item 2, da Convenção das Nações Unidas contra a Corrução (Convenção de Mérida), norma supralegal promulgada mediante o Decreto 5.687/2006 (fl. 9, Doc. 482), na medida em que o acórdão recorrido afastou a continuidade normativa típica da conduta que atenta contra os princípios da administração pública no contexto do Sistema de Improbidade Administrativa.



    Nessa linha, afirma que, no caso, deve ser reconhecida a continuidade normativa típica referente à conduta atentatória aos princípios da administração pública, inobstante as alterações trazidas mediante a Lei 14.230/2021 (fl. 13, Doc. 237).



    Isto porque, “as condutas originalmente previstas no caput e nos incisos I, II, IX e X do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, alterados ou revogados pela Lei nº 14.230, não deixaram de ser condutas ímprobas tipificadas em lei, no âmbito do Sistema de responsabilidade de Improbidade Administrativa, considerando que, para as referidas hipóteses, está presente a continuidade normativa típica, encontrando-se todas passíveis de enquadramento como violação dos deveres de honestidade, legalidade e imparcialidade, em abuso de função pública, conforme o art. 11, caput e §§ 1º e 3º da LIA, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021” (fl. 14, Doc. 237).



    Ressalta que “em atenção à necessária interpretação sistemática da norma, em coerência com o princípio da proteção suficiente da probidade administrativa e com a vedação do retrocesso, que se extrai dos arts. 37, § 4º, e 5º, LIV, da CRFB, e do art. 65, item 2, da Convenção de Mérida, (...) toda a alteração legislativa no Sistema de Improbidade Administrativa e no Sistema de Combate à Corrupção presume-se destinada à aperfeiçoá-los, sob pena de inconstitucionalidade e de violação à norma convencional supralegal” (fl. 14, Doc. 237).



    Sustenta o Tema 1199, o STF “não chegou a abordar a questão aqui ventilada, não se debruçando sobre a constitucionalidade da alteração legislativa atinente ao art. 11 da LIA, pela Lei 14.230/2021” (Doc. 237, fl. 15). Assim, entende “ser indevida a conclusão do acórdão recorrido “que, por analogia, aplica a compreensão dada pelo STF referente à exigibilidade do dolo, também à restrição típica a rol taxativo dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública. É que o impacto à suficiente proteção do bem tutelado e o retrocesso legislativo implicados ao caso ora em questão é substancialmente maior, vale dizer, incomparável” (fl. 15, Doc. 237).



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 1199 da repercussão geral; e, no mais, admitiu o recurso (Doc. 243).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública em face de GELSON PEREIRA GUIMARÃES, ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS e JOSÉ VILMAR MONTANI por ato de improbidade administrativa tipificado nos arts. 9º, XII; 10, caput; e 11, I, da Lei 8.429/1992. 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público Federal, para reformar a sentença de parcial procedência do pedido e condenar os réus pela prática do ato ímprobo descrito no artigo 11, caput, da Lei 8.429/1992.



    Todavia, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos por ADHEMAR DE OLIVEIRA RIOS (Doc. 229, fl. 3) e JOSÉ VILMAR MONTANI (Doc. 231, fl. 2), o Juízo local reformou o entendimento anterior e deu provimento aos declaratórios, com efeitos modificativos, para julgar improcedente a ação, ao fundamento de que a conduta dos réus não mais se ajusta à figura jurídica descrita no art. 11 da LIA diante das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021.



    O Tribunal de origem considerou que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1199 da repercussão geral. Entendeu não ser possível a imputação subsidiária de atos ímprobos. 



    No primeiro acórdão, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 64-71, Doc. 226):



    “Da análise da prova constante dos autos, como se viu, restou suficientemente demonstrado que o réu aderiu ao esquema esquema ilício engendrado pelos réus GELSON e ADHEMAR, dele se beneficiando diretamente em razão do direcionamento para a construção das unidades habitacionais, valendo-se, inclusive, de sua condição de correspondente da Caixa Econômica Federal, o que permite o enquadramento da sua conduta na seara dos atos ímprobos, nos termos requeridos pelo Ministério Público Federal.



    (…)



    Em razão de todo o exposto, depreende-se que as condutas perpetradas pelos requeridos importaram em lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela Lei nº 8.429/92, que, em cumprimento ao comando contido no artigo 37, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi editada com o objetivo de reprimir de forma mais severa a corrupção e a impunidade, ampliando sua abrangência normativa a todos os agentes públicos, disciplinando sanções de natureza civil destinadas a coibir a lesão à probidade administrativa, e visando, precipuamente, a reprimenda aos atos ilícitos e contrários ao interesse público. 



    Dessa forma, devidamente demonstrado nos autos que os réus GELSON PEREIRA GUIMARÃES e ADHEMAR DE OLIVEIRA, ao gerirem irregularmente as verbas federais destinadas ao Programa "Minha Casa Minha Vida", induzindo os beneficiários a contratarem o projeto e a execução dos materiais como forma de obterem o financiamento habitacional, violaram gravemente os princípios que regem a Administração Pública, especialmente aqueles relacionados com a supremacia do interesse público, da legalidade, eficácia, moralidade e probidade, enquadrando-se sua conduta no caput do artigo 11 da LIA. O réu JOSÉ VILMAR MONTANI, por sua vez, teve ativa participação no esquema fraudulento, o que permite seu enquadramento pela prática do ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, caput, da Lei 8.429/92, devendo responder na forma do artigo 3º da LIA. Assim, no ponto, acolhe-se a pretensão do Ministério Público Federal para condenar o réu JOSÉ VILMAR MONTANI, também, pela prática do ato improbo descrito no artigo 11, caput, da LIA. Demonstrado nos autos, portanto, a prática dos atos ímprobos descritos no artigo 11, caput, devem ser aplicadas as penalidade previstas no inciso III do artigo 12 da mesma lei. “



    Com base nos fundamentos acima transcritos, aplicou as seguintes sanções aos réus (fls. 74-75, Doc. 226):



    “- Réu Gelson Pereira Guimarães



     A pena de multa civil, quando observados os parâmetros legais e a extensão do dano causado, deve ser prestigiada, mormente se considerado o comando constitucional de proteção à moralidade administrativa - a denotar a necessária consideração do princípio da proporcionalidade em seu duplo viés: proibição de excesso e proibição de proteção deficitária.



     Tendo isso em conta, e considerando os parâmetros fixados no inciso III do artigo 12 (multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente), mantenho em desfavor do réu a multa civil no montante correspondente a duas vezes o valor da última remuneração percebida, a ser calculado/atualizado em liquidação de sentença. 



    Embora fosse exigida a condenação do réu, também, às demais penas do inciso III do artigo 12, estas não foram impostas e não houve recurso do Ministério Público Federal quanto ao ponto.



    - Réu José Vilmar Montani



    Quanto à multa civil, tenho que a sanção possui efeito pedagógico e, dessa forma, encontra aplicabilidade no presente caso. Tendo isso em conta, arbitro, em desfavor da ré, multa civil no montante correspondente a duas vezes o valor da última remuneração percebida pelo servidor Gelson Pereira Guimarães, a ser calculado/atualizado em liquidação de sentença. 



    - Réu Adhemar de Oliveira Rios



    Considerando que o réu não se insurgiu no tocante à dosimetria, resta mantida a pena fixada pela sentença (fl. 42, Doc. 221):



    ‘condenar Adhemar de Oliveira Rios e Gelson Pereira Guimarães, pelas condutas de violação aos princípios da Administração (art. 11 c/c art.12, III da LIA), de acordo com a fundamentação, às penas de multa civil, respectivamente, de 02 (duas) vezes o valor da remuneração que percebiam como salário (Adhemar) e servidor da prefeitura municipal (Gelson)’.”



    No julgamento dos Embargos de Declaração, o Juízo de origem deu provimento ao recurso, com efeitos infringentes, amparado nos seguintes argumentos (fls. 9-11, Doc. 233):



    “No caso em concreto, os três réus da ação de improbidade administrativa de origem foram denunciados como incursos no art 9º da LIA, porque teriam enriquecido ilicitamente através das condutas descritas na petição inicial e, pelos mesmos fatos, também restaram denunciados como incursos no art. 11, caput, da LIA vigente à época. 



    Ao final da instrução, os três réus ora embargantes restaram absolvidos das imputações pertinentes ao art. 9º da LIA por falta de provas. Entretanto, todos os réus acabaram por serem condenados, pelos mesmos fatos, pelo art 11, caput, da LIA, sendo o réu VILMAR condenado em sede recursal. 



    Da análise de todo o contexto fático exposto, tenho que duas das inovações legislativas acabam por ensejar a total improcedência da demanda. 



    (…)



    Diferentemente da redação antiga, o legislador optou por estabelecer um rol taxativo para as condutas que atentam contra os princípios da administração pública, revogando algumas das hipóteses anteriormente previstas, bem como alterando o teor do caput do artigo 11, não havendo mais hipótese de condenação por ato de improbidade administrativa nos moldes em que os réus em comento restaram condenados. 



    Não há, portanto, subsunção dos fatos narrados na inicial às hipóteses de condutas ímprobas previstas em tal dispositivo legal. 



    Além disso, o artigo 17 da LIA foi substancialmente alterado com intuito de impedir a imputação subsidiária de atos ímprobos. Nesse ponto, o parágrafo 10-D do referido dispositivo versa que "Para cada ato de improbidade administrativa, deverá necessariamente ser indicado apenas um tipo dentre aqueles previstos nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei. Também não há de se cogitar o enquadramento em tipo diverso pelo juízo, ante a vedação insculpida no art. 17, §10-F, I, da LIA, in verbis: 



    Art. 17. § 10-F. Será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que: I - condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na petição inicial; 



    Desse modo, diante de tudo que foi exposto reputo atípicas as condutas atribuídas aos réus embargantes narradas na inicial sob o prisma da atual redação da Lei de Improbidade Administrativa dada pela Lei 14.230/2021.” 



    Como se sabe não é mais possível impor condenação pelo artigo 11 da LIA, a menos que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo, pois a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.



    O entendimento acima não se aplica quando houver sentença condenatória transitada em julgado.



    Acerca da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 843.989-RG, Tema 1199, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional objeto daquele recurso, da seguinte forma: Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.



    A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas; uma vez que, a partir da edição da Lei 25 de outubro de 2021 não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.



    A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa independentemente da concordância ou não com seu mérito foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    No Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, emitido pelo Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP), acerca do Projeto de Lei 10.887/2018, de autoria do Deputado ROBERTO LUCENA, que altera a Lei 8.429/1992, colhe-se a seguinte observação:



    Deveras, o que se observou ao longo dos diversos debates foi a premente necessidade de adequação do texto legal, de forma a afastar presunções acerca de elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade, como, por exemplo, a ocorrência de dano, a presença de dolo na conduta do agente e a extensão de seus efeitos a terceiros.



    (...)



    O desejo de Justiça que emana da sociedade precisa ser orientado com o respeito às garantias dos acusados. Desta forma, o sentido da atualização a ser realizada na Lei de Improbidade Administrativa deve ser o de orientar sua aplicação com base em preceitos sólidos de garantia da ampla defesa, contraditório e presunção da inocência, de forma a racionalizar a tutela da moralidade administrativa. (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1938173. p. 11).



    Na Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça realizada em 28/9/2021, acerca da Lei 14.230/2021, (https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?1&reuniao=10256), IZAIAS JOSÉ DE SANTANA (Prefeito de Jacareí SP e doutor em direito pela USP) afirmou que, no que se refere ao elemento subjetivo, é incontestável a responsabilidade daquele que, por exemplo, dolosamente se enriqueceu ilicitamente. Por outro lado, quando trazido para o campo da responsabilização a culpa, exige-se que o prefeito seja onisciente e onipresente, ou seja, poderia ser responsabilizado pela conduta culposa de qualquer agente público nomeado por ele.



    Nesse sentido, o Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, presidente da Comissão de Juristas que elaborou o anteprojeto, expôs que:



    A modalidade culposa do ato de improbidade administrativa lesivo ao erário, previsto no art. 10 na redação atual da LIA, foi suprimida na proposta da reforma. Tal opção partiu da premissa, conforme exposto na justificativa do projeto, de que não seria dogmaticamente razoável compreender como ato de improbidade o equívoco, o erro ou a omissão decorrente de uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia, bem como explicitou que evidentemente tais situações não deixam de poder se caracterizar como ilícito administrativos que submetem a sanções daquela natureza e, acaso haja danos ao erário, às consequências da lei civil quanto a ressarcimento (Breves Considerações sobre o Anteprojeto de Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: A proposta da Comissão de Juristas Nomeada pela Câmara dos Deputados. Edição Comemorativa. 30 ANOS DO STJ. Superior Tribunal de Justiça).



    O alerta feito pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES é importante, para deixar claro que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa não afasta a possibilidade de responsabilização do agente por atos ilícitos administrativos e suas respectivas sanções, bem como pelo eventual ressarcimento ao erário.



    À partir da edição da nova Lei 14.230/2021, portanto, o agente público que, culposamente, causar dano ao erário poderá responder civil e administrativamente por ato ilícito, porém não mais por ato de improbidade administrativa; nos termos, inclusive, do artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe que o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro



    Essa previsão foi regulamentada pelo Decreto 9.830/2019 que, no art. 12, § 1º, conceitua erro grosseiro como culpa grave caracterizada por extremo grau de negligência, imprudência ou imperícia, nesses termos:



    Art. 12. O agente público somente poderá ser responsabilizado por suas decisões ou opiniões técnicas se agir ou se omitir com dolo, direto ou eventual, ou cometer erro grosseiro, no desempenho de suas funções.



    §1º Considera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de negligência,imprudência ou imperícia.



    Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de anistia geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma - revogação do ato de improbidade administrativa culposo - em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    A Lei 14.230/2021, somente, estabeleceu uma genérica aplicação ao sistema de improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador, que precisa ser compreendida.



    A Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, inovou em matéria de Administração Pública, consagrando os princípios e preceitos básicos referentes à gestão da coisa pública.



    Ressalte-se que nenhuma das Constituições anteriores havia constitucionalizado os princípios e preceitos básicos do Direito Administrativo de maneira tão detalhada e completa quanto a atual Constituição Federal de 1988 (Cf. a respeito: HILTON CAMPANHOLE Lobo; ADRIANO CAMPANHOLE. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2000; Constituição da República Federativa do Brasil (1946, 1967, 1969, 1988) : quadro comparativo. Brasília: Senado Federal, 1996.), e, igualmente, tal hipótese não encontra paralelo no Direito Comparado.



    Como destacou JOSÉ CRETELLA JÚNIOR,



    pela primeira vez na história do Direito Constitucional positivo brasileiro vamos encontrar, na Lei Magna, a expressão Administração Pública, no Capítulo VII, cujo título é precisamente este: Administração Pública (A administração pública. In: Vários autores. A Constituição brasileira de 1988. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 94).



    Poder-se-ia afirmar ainda que a atual Constituição da República codificou as principais normas do Direito Administrativo, que, como lembra JEAN RIVEIRO, é essencialmente não codificado (Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981. p. 35); prevendo normas de gerência, contratação, publicidade, entre outras; além do Estatuto do Servidor Público e de mecanismos de controle da Administração.



    A codificação constitucional das normas administrativas possibilitou a consagração de uma Teoria Geral do Direito Constitucional Administrativo, voltada para a observância dos princípios constitucionais básicos e tendo por finalidade limitar o poder estatal, prevendo instrumentos de controle e meios de responsabilização dos agentes públicos, para garantia de transparência e probidade na administração e voltados para o combate à corrupção.



    Como salientado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO,



    a corrupção, embora sua feição mude de época para época, é um fenômeno presente em todos os tempos. Dela, não escapa regime algum. Igualmente, ela existe no mundo inteiro, conquanto em níveis diversos. É assim um mal que todo regime tem de estar preparado para enfrentar. Contudo, observa o cita